Tribunal: TJMT
Processo: 1011360-68.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011360-68.2019.8.11.0000
RECORRENTE: HUGO BLANCO URRUTIA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos, etc.
Intimem-se as partes Recorridas para, querendo, apresentarem contrarrazões aos respectivos recursos especiais de ID 53569478 e 48829489, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV